Tribunal: TJDFT
Processo: 0708438-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708438-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RHAYANNE DA SILVA GUEDES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Rhayanne da Silva Guedes visando coibir ato do Secretário de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, que reputa lesivo ao direito dela, consubstanciado na possibilidade de demolição da casa onde informa residir, no Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Km 82, DF 001, Etapa C, Lote 12, Setor Habitacional Vicente Pires. A Impetrante, por meio da petição de ID 34865866, requereu a desistência da presente ação. Ante o exposto e não sendo necessária a concordância da parte adversa, homologo o pedido de desistência. Custas, se houver, pela Impetrante. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator